Tribunal: TJSP
Processo: 0009947-63.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. Honorários sucumbenciais. Sentença de extinção. Anulação da sentença proferida na ação principal. Ausência de título executivo judicial. Recurso da executada. Arbitramento de honorários advocatícios e julgamento fundamentado no art. 924, III do CPC. Não acolhimento. Hipótese que não configura satisfação da obrigação e sim perda superveniente do objeto conforme

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. Honorários sucumbenciais. Sentença de extinção. Anulação da sentença proferida na ação principal. Ausência de título executivo judicial. Recurso da executada. Arbitramento de honorários advocatícios e julgamento fundamentado no art. 924, III do CPC. Não acolhimento. Hipótese que não configura satisfação da obrigação e sim perda superveniente do objeto conforme reconhecido na sentença. Aplicação do art. 485, IV do CPC. Inteligência do art. 520, II do CPC. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais.
RECURSO NÃO PROVIDO.